Tribunal: TJDFT
Processo: 0752289-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752289-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE GUEDES PORTELA, JAIRO PORTELA DE MEDEIROS AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) DESPACHO Cumpra-se parte final do despacho id 40348344, anotando-se a exclusão (id 38998656). Cadastre-se o advogado constituído pela agravada nos autos principais (id 143235509) e republique-se a ementa id 29635101. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator